Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-64.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0600461-64.2023.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600461-64.2023.6.16.0000, apresentado por Jorge Costa Filho candidato ao cargo de Deputado
Estadual, referente às Eleições de 2022, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0604100-
27.2022.6.16.0000, julgadas não prestadas as contas, nos termos dos arts. 30, IV da lei 9.504/1997,
80, I da Res.-TSE 23.607/2019 e da Súmula 42 do TSE, nos termos do Acórdão nº 61.764.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE COSTA FILHO DEPUTADO
ESTADUAL (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
JORGE COSTA FILHO (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781188
06/12/2023
17:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.926

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600461-64.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: ELEICAO 2022 JORGE COSTA FILHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
REQUERENTE: JORGE COSTA FILHO
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. RES.- TSE Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . I N E X I S T Ê N C I A D E
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E DE RECURSOS
PÚBLICOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas
como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de
regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art.
80, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. Constatadas a inexistência de
recursos de fontes vedadas e origem
não identificada, assim como ausência
Num. 43781188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45

de aplicação de recursos públicos (FEFC
e Fundo Partidário) na campanha de
2022, é o caso de se deferir o pedido de
regularização.

3. Pedido de regularização deferido para
fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral após o final da
legislatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
JORGE COSTA FILHO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, relativo às eleições de
2022.

Por unanimidade de votos, foram julgadas não prestadas as contas do
candidato ao cargo de deputado estadual, JORGE COSTA FILHO, pela ausência de
apresentação da prestação de contas, nas Eleições de 2022, consoante r. Acórdão n.º
61.764, vinculado ao processo judicial eletrônico n.º 0604100- 27.2022.6.16.0000.

Na petição de id. 43695418 o candidato requereu a regularização das contas
eleitorais, a fim de garantir sua quitação eleitoral.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43721073), apontando
que:

a) A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 9.967,00 (nove mil,
novecentos e sessenta e sete reais), decorrentes de doação de recursos próprios (outros
recursos), não havendo aplicação de Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
tampouco de Fundo Partidário na prestação de contas; b) Não houve recebimento de
recursos de origem não identificada; c) Não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) Não foram identificados repasses de verbas públicas
oriundas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC para o então candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
Num. 43781188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45

requerente, na forma do disposto no artigo 83, § 1º, da Res. TSE nº 23.553/2017
(id.43736745).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas
referente à eleição de 2022 que foram julgadas como não prestadas em virtude da
ausência de apresentação da prestação de contas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2022 está prevista no art. 80 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a
seguinte redação:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após
decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular
que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, a interessada ou o interessado pode
requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização
de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:
Num. 43781188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os)
responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou
relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o
sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus)
responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na
ausência de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir
sobre o deferimento, ou não, do requerimento apresentado,
decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao
órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da
candidata ou do candidato somente deve ser levantada após:
Num. 43781188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato buscar regularizar a sua situação, de
modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que seja possível obter a
certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que
o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, no entanto, torna–se possível buscar regularizar a sua
situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010,
cujo texto regulamenta as eleições de 2010, a qual o requerente
participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura." 3. No particular, a Seção de Contas
Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação
de recursos de fonte vedada, a ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, bem
como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem
não identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS.
Num. 43781188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45

SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A
verificação de inexistência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da
Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como
para suspender a perda do direito ao recebimento da quota de
Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
230, Data 26/09/2022)

Foi observado o procedimento previsto no art. 80, que prevê inicialmente o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC. Em seguida, o processo foi
encaminhado ao Ministério Público Eleitoral nesta Corte para elaboração de parecer em
razão do interesse público envolvido.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada ou origem não identificada, bem como não houve repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário ao
prestador de contas, sendo a movimentação financeira da campanha decorrente apenas
de recursos privados (Outros Recursos).

Todavia, como o presente pedido não se presta a promover novo julgamento
das contas e considerando que não houve inconsistências apontadas financiadas com
recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), não havendo que se falar devolução,
conclui-se que não têm o condão de impedir a regularização das contas do requerente
para fins de regularização de seu cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DEFERIR o pedido de regularização das contas
referente ao pleito de 2022 de JORGE COSTA FILHO, para o fim de divulgação e de
regularização do Cadastro Eleitoral no final da legislatura, nos termos do art. 80, da Res.-
TSE 23.607/2019,

É como voto.

Num. 43781188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600461-64.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTES: ELEICAO 2022 JORGE COSTA FILHO DEPUTADO
ESTADUAL, JORGE COSTA FILHO - Advogados dos REQUERENTES: CELINA CAMENAR -
PR78858, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN
- PR75113.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617584090500000042739253
Número do documento: 23120617584090500000042739253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:53:45